Tribunal: TJDFT
Processo: 0703609-12.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador João Luís Fischer Dias Número do Processo: 0703609-12.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: BEM MELHOR AGUAS CLARAS PADARIA E MERCADO LTDA AGRAVADO: AC COELHO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA DESPACHO Nos termos do art. 1.021, § 2o, do CPC, intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar manifestação ao agravo interno (ID 33614821), no prazo de 15 dias. JOAO LUIS FISCHER DIAS Desembargador Brasília, 27 de abril de 2022